Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736471-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA DECISÃO ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 140591886, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MARIO FERRANTE NISTA, que indeferiu o seu pedido de declaração de nulidade da sua citação por edital, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em regular processamento. O débito atualizado é de R$ 102.953,40. O devedor Antônio Carlos (fiador) manifesta, no particular, a respeito da nulidade de sua citação ao tempo do processamento da fase cognitiva. Sem razão. Explico. De plano, inviável à aplicação de multa direcionada ao credor, porquanto os atos iniciais, ao tempo da fase primária de formação do título judicial, afiguram-se regulares. Revendo os autos, não verifico existência de fato ou ato, materialização pelas diligências a partir das várias tentativas de citar o réu e atual devedor Antônio Carlos. O feito tramita desde 2019, por conta, ao que consta, da dificuldade de se localizar os réus, inclusive o atual devedor Antônio Carlos - fiador. O pedido inicial foi recebido, neste Juízo, em 02.04.2020 - id. 60672880. Mandados de citação direcionados ao devedor Antônio constam ao id. 62600429, id. 113142586 e id. 115008317. Edital de citação consta ao id. 117362401. Destaque-se o mandado de id. 115008317 com menção de 3 (três) números de telefones vinculados ao réu, mas, a tentativa restou frustrada. Defesa realizada pela Curadoria de Ausentes, id. 123656889. Ao cabo, sentença de procedência parcial dos pedidos figura ao id. 129157159. Iniciado o cumprimento de sentença, a partir das várias tentativas para se localizar o devedor, importante considerar a falta de indicação de endereços outros ou inéditos não diligenciados pelos Juízo a ponto de indicar o não exaurimento da tentativa de viabilizar a citação. Paralelo a isso, noto que o advogado do devedor, ainda em 2020, teve acesso aos autos, conforme comprova a "aba ou atalho Acesso de terceiros" dos autos digitais. Desse modo, chama a atenção a alegação de processamento irregular ou inadequado do ato processual, a considerar que o atual procurador já, outrora, tinha plena ciência da existência da demanda, segundo até mesmo noticia o credor ao id. 140156467. Prova disso, a procuração juntada pelo devedor é de 10.02.2020, id. 139816013. Não poderia o devedor, nesta adiantada fase, alegar ignorância ou indicada nulidade, quando já acompanhava a tramitação processual, via consulta dos andamentos ao acessar o Pje. Reputo válida a citação. A propósito, colaciono precedente do Eg. TJDFT: [...] Além disso, importante mencionar que a tramitação processual deve ser adequada e célere. Inviável se afigura realizar consulta ou atos de forma ampla ou irrestrita, considerando que o Juízo adotou mais de várias tentativas para se localizar o paradeiro do réu, enquanto responsável, inclusive, para, também disponibilizar o pessoal endereço ao credor - locador diante da sua qualidade e obrigação assumida quando da subscrição do instrumento locatício, como fiador. Assim, INDEFIRO o requerimento de id. 139816011. Aguarde-se o exaurimento da citação editalícia, então prevista para 28.10.2022. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos documentos relativos ao processo originário, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de citação do agravante-executado na fase de conhecimento, inclusive por Oficial de Justiça, sendo todas infrutíferas. Assim, em princípio, não há nulidade a ser pronunciada, pois a citação editalícia observou os ditames do art. 256 do CPC, não sendo necessário, de outro turno, que a parte diligencie indefinidamente para citação pessoal do devedor. Aliado a isso, conquanto a citação editalícia do agravante-réu tenha sido realizada apenas em 03/2022, chama atenção a constatação da MM. Juíza, confirmada nesta oportunidade pela consulta do Pje no Primeiro Grau, de que “o advogado do devedor, ainda em 2020, teve acesso aos autos, conforme comprova a "aba ou atalho Acesso de terceiros" dos autos digitais. Desse modo, chama a atenção a alegação de processamento irregular ou inadequado do ato processual, a considerar que o atual procurador já, outrora, tinha plena ciência da existência da demanda, segundo até mesmo noticia o credor ao id. 140156467. Prova disso, a procuração juntada pelo devedor é de 10.02.2020, id. 139816013. Não poderia o devedor, nesta adiantada fase, alegar ignorância ou indicada nulidade, quando já acompanhava a tramitação processual, via consulta dos andamentos ao acessar o Pje”. Assim, diante dos elementos ora expostos, constata-se que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora